Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-89.2018.8.26.0586
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de contar tempo em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas como de docência – ADI no 3772 – Critério adotado para estender a aposentadoria especial para o exercício das funções de direção e assessoramento pedagógico – Finalidade da função desempenhada e não o local de exercício da função

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de contar tempo em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas como de docência – ADI no 3772 – Critério adotado para estender a aposentadoria especial para o exercício das funções de direção e assessoramento pedagógico – Finalidade da função desempenhada e não o local de exercício da função como critério – Função desempenhada pelo impetrante que tinha como finalidade o desenvolvimento e coordenação dos ensinos fundamental e médio – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.